Tribunal: TJES
Processo: 5034171-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034171-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANSELMO DANTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5034171-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANSELMO DANTAS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANSELMO DANTAS, servidor público estadual ocupante do cargo de cirurgião dentista. O Recorrido pleiteou o reconhecimento do seu direito à contagem de tempo de serviço, para fins de aquisição de férias-prêmio (terceiro decênio), no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, cuja contagem havia sido suspensa pela administração com base na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

A decisão recorrida reconheceu o direito do autor à contagem do referido tempo de serviço, aplicando a exceção prevista na Lei Complementar Federal nº 191/2022, por se tratar de servidor da área da saúde. A sentença também afastou o argumento de interrupção do período aquisitivo por licenças médicas, sob o fundamento de que o réu não teria apresentado provas robustas de que os afastamentos ultrapassaram os limites legais. Consequentemente, condenou o ente público a efetuar a contagem do tempo para a aquisição do direito e ao pagamento dos valores correspondentes.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a exceção da LC nº 191/2022 não se aplica ao Recorrido, pois, embora seja profissional da saúde, ele não teria atuado em "área finalística" durante a pandemia, conforme apurado em procedimento interno. Subsidiariamente, argumenta que, mesmo que se considere o cômputo do tempo, o decênio foi interrompido por uma licença para tratamento de saúde superior a 60 dias, nos termos do artigo 109, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. Por fim, aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central consiste em definir se o servidor público estadual, profissional da área da saúde, tem direito à contagem do tempo de serviço entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para fins de aquisição de direitos, à luz das Leis Complementares Federais nº 173/2020 e nº 191/2022, e se a fruição de licença médica no período interrompe o decênio aquisitivo.

Quanto ao argumento de que o servidor não atuou em área finalística, a tese não se sustenta. A Lei Complementar nº 191/2022, que alterou a LC nº 173/2020, estabeleceu de forma clara que a suspensão da contagem de tempo não se aplica "aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública". A
norma federal não estabelece a restrição de atuação em "área finalística" como condição para a aplicação da exceção
. O Recorrido, como cirurgião dentista lotado na Secretaria de Estado da Saúde (SESA), enquadra-se objetivamente na categoria de servidor da área da saúde. A distinção criada por pareceres e documentos internos da administração estadual representa uma restrição não prevista pelo legislador, extrapolando seu poder regulamentar. O controle judicial, neste caso, não invade o mérito administrativo, mas apenas afere a legalidade do ato que aplicou a lei de forma restritiva.

No tocante à alegação de interrupção do decênio pela licença médica, o Recorrente aponta que o autor gozou de 90 dias de licença para tratamento de saúde, entre 15/05/2021 e 12/08/2021, o que, segundo o artigo 109, IV, da LC nº 46/1994, interromperia a contagem. Embora a documentação comprove o afastamento, a análise deve considerar a natureza excepcional do período em que ocorreu.

A licença transcorreu integralmente dentro do intervalo protegido pela LC nº 191/2022, lei federal que visou, precisamente, resguardar os direitos dos profissionais de saúde durante a crise sanitária. A aplicação da norma estadual para reiniciar a contagem de um tempo que a legislação federal determinou que não sofreria prejuízo (§ 8º, inciso III), configuraria uma dupla penalização ao servidor, esvaziando o propósito da norma federal. A proteção conferida pela LC nº 191/2022 sobrepõe-se, para o período específico, à regra geral de interrupção da legislação estadual.

Finalmente, acerca da tese de impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito administrativo, o argumento também não procede. O
controle exercido na presente demanda é de legalidade, e não de mérito
. A decisão administrativa que negou o direito do autor baseou-se em interpretação restritiva de norma federal, o que a torna um ato plenamente revisável pelo Poder Judiciário quanto à sua conformidade com o ordenamento jurídico. A atuação judicial visa corrigir uma ilegalidade, e não substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito do autor à contagem do tempo de serviço e afastou as teses impeditivas do Estado está em conformidade com a correta interpretação da legislação aplicável e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)